Tribunal: TJMT
Processo: 1014351-74.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014351-74.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALEXANDRE SILVA DE MORAES - CPF: 006.486.431-66 (APELANTE), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), IZABEL CRISTINA DE BRITO TEIXEIRA MORAES - CPF: 842.798.001-97 (APELANTE), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (APELADO), HENRIQUE WILLIAN RODRIGUES BEZERRA DE MENEZES - CPF: 046.293.201-05 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO CAMPOS RESENDE - CPF: 033.093.581-00 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ALEXANDRE SILVA DE MORAES - CPF: 006.486.431-66 (APELADO), IZABEL CRISTINA DE BRITO TEIXEIRA MORAES - CPF: 842.798.001-97 (APELADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (APELANTE), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELANTE), HENRIQUE WILLIAN RODRIGUES BEZERRA DE MENEZES - CPF: 046.293.201-05 (ADVOGADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS DE APELAÇÕES. RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO COMPRADOR, E PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DIREITO DE RETENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.RECURSOS DESPROVIOS.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por empresas do ramo imobiliário contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantia paga, reconhecendo a aplicação do CDC e a ausência de inadimplemento do comprador até o pedido de rescisão, determinando-se a retenção de 10% dos valores pagos. Apelação em face de fixação de ônus de sucumbência.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber qual o percentual cabível a título de retenção pelos vendedores;

(ii) saber se a distribuição do ônus de sucumbência adotada na sentença é plausível

III. Razões de decidir

1. Reconhecida a incidência do CDC, dado o vínculo de consumo entre comprador e incorporadoras, impondo-se a interpretação das cláusulas contratuais em condições mais favoráveis ao consumidor, guardando-se proporção ao equilíbrio entre as partes e função social do contrato.

2. Percentual de retenção fixado entre 10% e 25% dos valores pagos, em conformidade com a jurisprudência.

3. É pertinente a distribuição do ônus sucumbencial fixado na sentença, tendo em vista a ocorrência de sucumbência recíproca, pois em face dos dois pedidos formulados pela parte autora, apenas um deles foi acolhido.

IV. Dispositivo e tese

10. Apelos desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às promessas de compra e venda firmadas com incorporadoras e construtoras.

2. O percentual de retenção deve observar os limites de razoabilidade, entre 10% e 25% dos valores pagos. 3. Há que ser mantida a distribuição do ônus sucumbencial, tendo em vista a ocorrência da sucumbência recíproca”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cível (ID. Num. 271798407, 271798411 e 271798415), respectivamente interpostos por
GINCO URBANISMO LTDA, BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA e ALEXANDRE SILVA DE MORAES e IZABEL CRISTINA DE BRITO TEIXEIRA MORAES,
em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos de Ação rescisória c/c indenizatória por danos morais e restituição n.o 1014351-74.2020.8.11.0002, movida por
ALEXANDRE SILVA DE MORAES e IZABEL CRISTINA DE BRITO TEIXEIRA MORAES
,
JULGOU
PARCIALMENTE
PROCEDENTES

os pedidos iniciais para
DECLARAR rescindido o contrato
e
CONDENAR
as
requeridas (
GINCO URBANISMO LTDA e BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA)
,
solidariamente
,
a restituição dos valores pagos materialmente na relação de consumo, na importância de R$ 54.667,46 (cinquenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos),

acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação válida, devidamente corrigidos pelo índice INPC, que deverá incidir a partir do trânsito

em julgado da sentença. E, ainda, em face da sucumbência recíproca (art.86, do CPC),
CONDENAR
as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% pelos requerentes e 50% pelas requeridas. Quanto aos honorários advocatícios,
fixou-se
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do que preceitua parágrafo 2o do art. 85 do CPC, na proporção de 50% (cinquenta por cento) em favor da requeridas e 50% em favor dos requerentes, sendo que estes ficam isentos das custas processuais por serem beneficiários da assistência judiciária gratuita, e, terão á suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC.

Em síntese, GINCO URBANISMO LTDA defende sua ilegitimidade passiva “ad causam”, eis que ela não figurou como parte no Contrato de Compra e Venda de Imóvel com Financiamento Imobiliário e Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária e outras avenças, o qual foi celebrado entre o Recorrido e a Requerida, BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA.

No mérito, defende a reforma da sentença, a fim de que seja retido 25% do valor pago, sob pena de afronta ao disposto no artigo 67-A, II da lei 4.591/1964 e a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio TJMT.

Requer “(...) 1. Preliminarmente, reconhecer a ilegitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da presente demanda, de modo que a mesma seja extinta em relação à mesmo, vez que sequer participou do negócio jurídico; 2. Meritoriamente, seja o julgado reformado para que seja determinada a retenção de 25% dos valores pagos como forma de indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento imotivado unilateral do contrato, nos termos da jurisprudência atual do STJ e do TJMT”.

BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA, pugna pela reforma da sentença, alegando que deve prevalecer o “pacta sunt servanda” e a boa-fé objetiva.

Diz que é “(...) necessária a reforma da r. decisão do MM. juízo a quo que determinou a devolução do importe de 80% (oitenta por cento) sobre o valor pago pelo Apelado, uma vez que, além encontrar-se em descompasso com o regramento contido no art. 64-A da Lei 4.591/1964, vai contra a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça”.

Requer “(...) seja o julgado reformado para que seja determinada a retenção de 25% dos valores pagos como forma de indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento imotivado unilateral do contrato, nos termos da jurisprudência atual do STJ e do TJMT”.

Por fim, os recorrentes ALEXANDRE SILVA DE MORAES e IZABEL CRISTINA DE BRITO TEIXEIRA, em síntese, defendem a reforma da sentença, pois sustentam que sucumbiram minimamente, eis que não tiveram êxito em relação ao pedido de danos morais, mas foram vencedores na maior parte dos pedidos, de modo que as custas devem ser suportadas integralmente pelas Apeladas.

Subsidiariamente, pedem que os ônus de sucumbência sejam distribuídos de forma proporcional aos pedidos vencidos.

Requerem “(...) b) A concessão do benefício da justiça gratuita em favor dos Apelantes, em razão de sua hipossuficiência econômico-financeira em arcar com o custo do preparo, nos termos do artigo 98 do CPC; c) Intimar as Apeladas para, caso queiram, apresentar contrarrazões no prazo legal; d) O total provimento ao Recurso de Apelação, reformando-se a r. sentença a fim de excluir a sucumbência recíproca, de modo que as Apeladas respondam integralmente pelos honorários sucumbenciais na ordem de 100% (cem por cento), eis que os Apelantes decaíram em parte mínima dos pedidos, na forma do parágrafo único do artigo 86 do CPC; e) Subsidiariamente, o provimento do recurso a fim de determinar a distribuição proporcional da sucumbência recíproca, conforme a parte vencida dos pedidos, na proporção de 10% (dez por cento) em desfavor dos Apelantes e 90% (noventa por cento) em desfavor das Apeladas, haja vista os Apelantes terem sucumbido apenas quanto ao pedido de dano moral, na forma do caput do artigo 86 do CPC”.

As contrarrazões foram ofertadas (ID ́s. Num. 271798416, 271798419 e 271798422), tendo cada uma delas pugnado pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM”.

Preliminarmente, GINCO URBANISMO LTDA., suscita ilegitimidade passiva para figurar na demanda.

O pleito preliminar não se sustenta, pois a recorrente GINCO URBANISMO é a responsável pelo recebimento de valores atinentes ao negócio (tendo em vista contrato envolvendo os Lotes 11, da Quadra 03 e 20, da Quadra 13, ambos do Loteamento Bairro Planejado – Parque das Águas, em Várzea Grande).

Assim, não há como albergar o pedido de ilegitimidade, tendo em vista que a recorrente participou de toda a cadeia que envolve o negócio firmado.

A esse respeito, bem elucidou a sentença recorrida:

“(...) Preliminarmente, a segunda requerida suscitou a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, por não possuir vínculo ao negócio jurídico realizado. No entanto, o que se extrai dos autos é que a segunda requerida integrou e participou na cadeia de consumo, em especial pelas negociações prévias ou posteriores (logo da mesma no extrato vinculado aos requerentes e os valores devidos à primeira requerida)”.

Sem delongas, portanto,
REJEITO
a preliminar.

V

O T O – M É R I T O.

O objeto de mérito deste recurso consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Ação rescisória c/c indenizatória por danos morais e restituição n.o 1014351-74.2020.8.11.0002, movida por
ALEXANDRE SILVA DE MORAES e IZABEL CRISTINA DE BRITO TEIXEIRA MORAES
,
JULGOU
PARCIALMENTE
PROCEDENTES

os pedidos iniciais para
DECLARAR rescindido o contrato
e
CONDENAR

as
requeridas
(
GINCO URBANISMO LTDA e BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA)
,
solidariamente
,
a restituição dos valores pagos materialmente na relação de consumo, na importância de R$ 54.667,46 (cinquenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos),

acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação válida, devidamente corrigidos pelo índice INPC, que deverá incidir a partir do trânsito

em julgado da sentença. E, ainda, em face da sucumbência recíproca (art.86, do CPC),
CONDENAR
as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% pelos requerentes e 50% pelas requeridas. Quanto aos honorários advocatícios,
fixou-se
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do que preceitua parágrafo 2o do art. 85 do CPC, na proporção de 50% (cinquenta por cento) em favor das requeridas e 50% em favor dos requerentes, sendo que estes ficam isentos das custas processuais por serem beneficiários da assistência judiciária gratuita, e, terão á suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC.”.

- Recursos interpostos por GINCO URBANISMO LTDA e BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA.

Ambas as recorrentes se insurgem-se contra a sentença no ponto em que houve a retenção de 10% dos valores pagos, em razão do contrato firmado.

Direto ao ponto.

Primeiramente, impõe-se a aplicação do CDC ao caso, de modo que as cláusulas contratuais sejam interpretadas em condições mais favoráveis ao consumidor.

Dentro dessa ótica, não há falar em “pacta sunt servanda”, pois apesar de as partes terem firmado o pacto, não são elas obrigadas a manter o contrato firmado, sendo que ninguém deve ser compelido a tal fim.

É viável, desse modo, a judicialização, bem como a intervenção do Estado-Juiz, a fim de que seja aplicado ao contrato o fim social, bem como que haja equilíbrio entre as partes envolvidas.

- Direito de retenção de valores pagos.

Não há, a meu viso, disparidade na fixação de 10% a título de retenção.

Ora, tal percentual está dentro dos parâmetros adotados.

A propósito:

“(...)
2. A jurisprudência desta Corte tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados.
Desse modo, a discussão acerca do percentual de retenção, no caso, pressupõe o reexame dos fatos da causa, bem como das cláusulas do respectivo contrato, o que encontra obstáculo nos enunciados n. 5 e 7 da Súmula do STJ. 3. Em suas razões recursais, o recorrente limitou-se a apontar a impropriedade de sua condenação à devolução dos valores pagos a título de taxa condominial e de decoração, sem, contudo, indicar o dispositivo legal que teria sido violado, acarretando a deficiência da fundamentação do apelo, circunstância esta que atrai a aplicação analógica da Súmula 284 do STF. 4. "A apreciação, na hipótese, do quantitativo em que as partes saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, e a fixação do respectivo quantum demandam a incursão no suporte fático-probatório dos autos, esbarrando no óbice da Súmula 7 deste Sodalício". (AgRg no AREsp 562.130/ES, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 13/04/2016) 5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 725.986/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 29/06/2017)”.

A propósito, colaciono julgados deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RETENÇÃO – RESTITUIÇÃO EM PERCENTUAL RAZOÁVEL – TAXA DE FRUIÇÃO – RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR – RETENÇÃO DE VALOR DE IPTU - INDEVIDO - JUROS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na hipótese de rescisão contratual por culpa exclusiva do comprador/recorrente, que não teve condições de arcar com as parcelas do financiamento, não há que se falar em indenização por danos morais.

2. É sedimentado entendimento que considera razoável, em rescisão de contrato de compra e venda de imóvel a pedido do comprador, que o percentual de retenção pelo vendedor de parte das prestações pagas seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados.

3. Em se tratando de lote não edificado e inexistindo proveito econômico proporcionado pelo terreno, não há se falar em taxa de fruição.

4. Ocorrida a rescisão contratual e o retorno ao status quo ante, o imóvel volta ao patrimônio da vendedora, não é cabível a retenção de valores a título de IPTU, que constitui tributo de natureza propter rem.

5. O termo inicial dos juros moratórios, conforme o julgamento do REsp 1740911/DF, pelo rito de repetitivo – Tema 1002, na rescisão do contrato de compra e venda imotivada pelo comprador, incide a partir do trânsito em julgado da decisão, e não da citação.

(N.U 1022011-48.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024)”. (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR – RETENÇÃO – RESTITUIÇÃO EM PERCENTUAL RAZOÁVEL – TAXA DE FRUIÇÃO – RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR – RETENÇÃO DE VALOR DE IPTU - INDEVIDO – JUROS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCILAMENTE PROVIDO.

1. É sedimentado entendimento que considera razoável, em rescisão de contrato de compra e venda de imóvel a pedido do comprador, que o percentual de retenção pelo vendedor de parte das prestações pagas seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados.

2. Em se tratando de lote não edificado e inexistindo proveito econômico proporcionado pelo terreno, não há se falar em taxa de fruição.

3. Ocorrida a rescisão contratual e o retorno ao status quo ante, o imóvel volta ao patrimônio da vendedora, é cabível a retenção de valores a título de IPTU, que constitui tributo de natureza propter rem, somente quando comprovado a existência de débitos.

4. O princípio da causalidade para fins de atribuição do ônus da sucumbência pressupõe a triangularização da relação jurídica processual, o que não ocorreu nos autos.

5. O termo inicial dos juros moratórios, conforme o julgamento do REsp 1740911/DF, pelo rito de repetitivo – Tema 1002, na rescisão do contrato de compra e venda imotivada pelo comprador, incide a partir do trânsito em julgado da decisão, e não da citação. (N.U 1003295-07.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2023, Publicado no DJE 04/03/2023)”.
(destaquei)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTE) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESCISÃO MOTIVADA PELA COMPRADORA – RETENÇÃO DE 25% DOS VALORES PAGOS – REDUÇÃO PARA O PERCENTUAL MÍNIMO – 10% DO VALOR PAGO – PRECEDENTES DO STJ – NÃO UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL - JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO – ITPU E TAXA DE FRUIÇÃO – RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –

RECURSO DE AMBAS PARTES PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa da compradora, poderá haver a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga, como forma de recompensar as perdas e danos pela rescisão.

Assim, deve ser reformada a sentença para determinar a retenção de 10% do valor pago pela adquirente do imóvel, se a empresa demandada poderá revender o imóvel (o qual sequer foi utilizado/habitado pela compradora) e auferir vantagem com os valores retidos, além da própria valorização do bem.

“Os juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor”. (REsp 1.617.652/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26.09.2017, DJe 29.09.2017)

Tratando-se de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária sobre o valor a ser restituído em decorrência das parcelas adimplidas deve incidir a partir da data de cada desembolo.

Deve ser afastada a responsabilidade do promitente-comprador em relação ao pagamento do IPTU e à taxa de fruição, se não houve a efetiva utilização do bem.

Uma vez não configurada a culpa da construtora pela rescisão do contrato de compra e venda do imóvel, não há falar-se em indenização por danos morais.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do artigo 86, caput, do CPC/15.- (N.U 0007515-33.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 18/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022)”
(destaquei).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a esses apelos.

- Recurso interposto por ALEXANDRE SILVA DE MORAES e IZABEL CRISTINA DE BRITO TEIXEIRA MORAES.

Primeiramente, insta salientar que o pedido de justiça gratuita em segundo grau perde o objeto, uma vez que houve o recolhimento do preparo recursal.

Feito esse apontamento, verifica-se que a insurgência destes apelantes diz respeito ao ônus de sucumbência fixado.

Ora, não há falar em sucumbência mínima, como quer fazer crer os recorrentes. Constata-se dos autos que na inicial foram formulados os seguintes pedidos: - procedência da restituição de 90% dos valores pagos, com retenção de 10% e também danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Assim, num total de 02 pedidos, em apenas um deles houve êxito. Quanto ao outro, os Autores/Apelantes sucumbiram, de modo que é perfeitamente plausível a condenação por sucumbência recíproca, na proporção de 50% pelos Requerentes e 50% pelas Requeridas.

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO
também a esse recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025